Tribunal: TJES
Processo: 5001754-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001754-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BOAVENTURA FACUNDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO A DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento apresentado sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Sustentou-se que o juízo de origem teria rejeitado matérias preliminares e de ordem pública em despacho inicial, mas constatou-se que o ato impugnado não ultrapassava a natureza de mero despacho de recebimento da petição inicial e citação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento interposto atende ao princípio da dialeticidade e aos requisitos de admissibilidade recursal; (ii) estabelecer se é cabível a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe que o recurso dialogue especificamente com os fundamentos da decisão impugnada, apresentando argumentos que demonstrem a necessidade de sua reforma.

É inadmissível o recurso interposto contra despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, que não contém conteúdo decisório apto à impugnação por meio recursal.

Verificou-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra despacho que apenas recebeu a petição inicial e determinou a citação, não tendo apreciado qualquer preliminar ou questão de ordem pública, o que descaracteriza a existência de decisão judicial a ser combatida.

A interposição de recurso em desconformidade com o conteúdo dos autos e com fundamentos reiteradamente rejeitados autoriza a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, quando caracterizada a litigância procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento interposto contra despacho de mero expediente é inadmissível por ausência de conteúdo decisório.

O descumprimento do princípio da dialeticidade configura vício formal que impede o conhecimento do recurso.

A insistência em recurso manifestamente inadmissível justifica a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.001; 1.021, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001754-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: BOAVENTURA FACUNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Banco do Brasil S/A interpôs Agravo Interno (id 13184093) em face da Decisão monocrática proferida no id 12788745,
decisum
este que peço vênia para reproduzir:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A en face de Decisão na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Indenização proposta por Boaventura Facundes (processo de n.º 5042870-64.2024.8.08.0024), de acordo com as razões recursais (id 12105947), teria rejeitado ‘
matérias preliminares e de ordem pública oferecida pelo ora agravante
’ (página 01).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator, dentre outras hipóteses, ‘
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’ (inciso III).

E é inadmissível o recurso que não preenche algum dos requisitos intrínsecos (
cabimento
, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) ou extrínsecos (tempestividade,
regularidade formal
, e preparo) de admissibilidade recursal.

A regularidade formal, ademais, constitui requisito que, conforme lição doutrinária, se subdivide em petição escrita, identificação das partes, causa de pedir ou
fundamentação do recurso
e pedido de reforma ou invalidação do pronunciamento recorrido (Araken de Assis, ‘Manual dos recursos’. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 218).

A fundamentação do recurso, por sua vez, nada mais é do que o diálogo da pretensão recursal com a Decisão judicial (sentido amplo), isto é, a exposição dos motivos que justificam o pedido de reforma do
decisum
impugnado - notadamente a expressão do princípio da dialeticidade.

Na hipótese em exame, com a mais respeitosa vênia do Agravante, não se vislumbra da análise dos autos atendimento ao princípio da dialeticidade, haja vista que não houve Decisão de rejeição de preliminar, mas, antes da interposição do recurso, apenas e tão somente Despacho (id 52993814 do processo originário) no qual o Magistrado
a quo
recebeu a petição inicial e determinou a citação.

As razões recursais, portanto, estão totalmente dissociadas dos atos praticados no processo originário; mais ainda, se o provimento judicial recorrido for aquele inserido no id 52993814 (o citado Despacho inicial), único ato praticado pelo Juiz quando da interposição do recurso, haveria o óbice do art. 1.001 do CPC (‘
Dos despachos não cabe recurso
’), ou seja, o presente expediente recursal não ultrapassa, sob nenhum ângulo, os requisitos de admissibilidade.

Do exposto, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC - recurso inadmissível).”

Nas razões do Agravo Interno ora em julgamento (id 13184093),
data venia
, o Agravante apenas reproduz as alegações e argumentos já utilizados no Agravo de Instrumento, isto é, insiste na tese de que o Juiz
a quo
teria, dentre outros comandos, rejeitado preliminares de ordem pública suscitadas no processo originário.

Ocorre que a simples visualização do processo originário permite vislumbrar que a interposição do Agravo de Instrumento foi o ato subsequente ao Despacho inicial do MM. Juiz
a quo
, sem análise das supostas questões de ordem pública suscitadas pelo Banco Agravante; em suma, o recurso foi interposto como meio de impugnação de Despacho de mero expediente.

Ademais, a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, haja vista a completa desassociação entre a impugnação e o ato impugnado, impõe a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC); o Banco Agravante,
concessa venia
, insistiu em argumentos que não encontram, em absoluto, respaldo nos autos.

Do exposto, não conheço do presente recurso e, em consequência, aplico multa ao Agravante, a ser revertida ao Agravado, que ora fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.